Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0726282-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RENATO FERREIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar (ID 48545091 – pp.1/16) (execução penal no. 0401856-82.2021.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 48545085– pp. 2/12), informou a Defesa (Dra. Sara Pereira dos Santos) que o agravante cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado. Afirmou que o agravante vivia em Sobradinho com seu pai e sua mãe, e que, após a morte de seu genitor, ocorrida em 30-janeiro-2022, por complicações advindas da Covid-19, sua mãe, Isabel Maria dos Santos Ferreira, idosa, com 80 (oitenta) anos de idade, mora sozinha e precisa de vigilância e acompanhamento integral. Asseverou, ainda, que a genitora do agravante sofre de graves problemas de saúde (nos olhos, na coluna, nos joelhos, no coração) e que, depende de ajuda de vizinhos, pois não tem ninguém que mora com ela. Obtemperou que a jurisprudência se firmou pela possibilidade de prisão domiciliar mesmo para aqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade, como no caso em comento. Requereu, assim, a concessão da prisão domiciliar ao agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica, para que possa cuidar de sua mãe idosa e doente. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 48545091 – pp. 18/21). A autoridade judiciária de primeiro grau não se retratou (ID 46157233 - p. 26). Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 46382312). É o relatório. Decido. Em análise aos documentos juntados ao presente Agravo, em especial, às razões recursais, datadas de 21-fevereiro-2023, e à decisão de manutenção da decisão atacada, datada de 14-abril-2023, e com base na certidão de prevenção de ID 4865050506, observa-se que o presente recurso foi distribuído em duplicidade ao Recurso de Agravo em execução n. 715941-74.2023.8.07.0000, que já fora julgado, conforme ementa que ora se colaciona: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. CUIDADO DE GENITORA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. OUTROS FILHOS CAPAZES DE PRESTAREM ASSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana. 2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, principalmente, quando se verifica que além dele, a sua mãe possui mais 10 (dez) filhos, e não há nenhuma comprovação efetiva de que se encontram impossibilitados de prestar assistência e cuidados à matriarca. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1712688, 07159417420238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em detida análise aos dois recursos de agravo em execução distribuídos, tem-se que ambos se referem à mesma decisão (que indeferiu o pedido de prisão domiciliar), foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual configurada a duplicidade, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 12 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator